Tribunal: TJDFT
Processo: 0755462-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas iniciais, sob pena de extinção do processo, ao fundamento de ausência de declaração de imposto de renda e de documentos aptos a demonstrar o comprometimento da renda.
2. O agravante sustenta que, embora perceba remuneração bruta elevada, seus rendimentos líquidos são consumidos por descontos obrigatórios decorrentes de empréstimos consignados e por despesas essenciais. Alega isenção de imposto de renda e afirma inexistir disponibilidade financeira para arcar com as custas processuais.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes elementos suficientes para a concessão da gratuidade de justiça, diante da declaração de hipossuficiência e dos documentos que indicam comprometimento da renda e ausência de disponibilidade econômica efetiva.
III. Razões de decidir
4. Nos termos do art. 98 do CPC, a gratuidade de justiça é devida à parte que demonstrar insuficiência de recursos para arcar com as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento.
5. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC, podendo ser afastada apenas por elementos concretos em sentido contrário.
6. Os extratos bancários e o contracheque juntados evidenciam descontos recorrentes, saldo reduzido ou negativo e ausência de disponibilidade financeira estável, demonstrando comprometimento da renda com dívidas preexistentes e despesas ordinárias.
7. Não há nos autos elementos suficientes para infirmar a alegação de insuficiência econômica, sendo inadequada a análise restrita à renda bruta nominal, dissociada da efetiva capacidade contributiva.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e provido para conceder ao agravante o benefício da gratuidade de justiça.
Tese de julgamento: “1. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, somente afastável por prova concreta em sentido contrário. 2. A análise da capacidade econômica para fins de gratuidade de justiça deve considerar a renda efetivamente disponível, e não apenas o valor bruto da remuneração”.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2o e 3o, e 1.015, V.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1893820, AgInt no 0722363-31.2024.8.07.0000, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 18.07.2024, PJe 31.07.2024; TJDFT, Acórdão no 1888538, AgInt no 0711972-17.2024.8.07.0000, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 04.07.2024, DJE 19.07.2024.